Tribunal: TJMT
Processo: 1041351-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041351-87.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DECORRÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação de instituição financeira para reduzir honorários advocatícios e negou provimento ao recurso interposto por sociedade de advogados. Sustentadas omissões, contradições e julgamento extra petita quanto à fixação dos honorários e à validade de documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta
omissão
, obscuridade ou contradição nos pontos indicados pelos embargantes, de modo a justificar a integração ou modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não
sendo
meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão
embargado
analisou de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas pelos embargantes, afastando a alegação de decisão
extra petita
, reconhecendo a validade do arbitramento proporcional de honorários diante da rescisão unilateral do contrato e aplicando corretamente o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

5.

Os termos
de
quitação apresentados pelo banco foram considerados genéricos e inaptos a comprovar a quitação integral dos honorários pleiteados, não sendo capazes de elidir o direito ao arbitramento.

6.

A
fundamentação
do
quantum
arbitrado observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados, não havendo omissão quanto à correção monetária e aos juros aplicados.

7.

Não se constatou omissão na análise dos critérios legais para fixação dos honorários, tendo o acórdão aplicado o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando a baixa complexidade das demandas, a atuação parcial e a remuneração já recebida por outros meios contratuais.

8.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o decidido e busca rediscutir o
mérito
da controvérsia, finalidade incompatível com a via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos
de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts.
1.022, 1.026, § 2o; CF/1988, art. 93, IX.,
Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl no AI 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari Advogados Associados S/S contra o acórdão de id. 293280884 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A. para reduzir os honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e negou provimento ao recurso de apelação interposto por Galera Mari Advogados Associados S/S.

O embargante Banco Bradesco S.A. (id. 15307727) aponta vícios no acórdão, especificamente: a) julgamento extra petita, ao manter a sentença com base em fundamentos não constantes da inicial; b) contradição ao reconhecer cláusula com condição suspensiva e, ainda assim, fixar honorários sem seu cumprimento; c) omissão na análise de documentos relevantes, como termos de quitação e renúncia; d) Omissão quanto aos critérios para arbitramento dos honorários e inércia na análise do resultado da execução, sustentando-se ausência de fundamentação para a condenação em R$ 4.000,00 e desconsideração do êxito obtido, gerando bis in idem e enriquecimento sem causa; e) violação a precedentes do STJ, que reconheceram a validade de termos de quitação semelhantes, inclusive com determinação expressa de reapreciação das provas ignoradas em casos semelhantes (REsp 2158327/MT).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento (id. 295702365).

A embargante Galera Mari aponta omissão no acórdão quanto ao enfrentamento dos requisitos legais previstos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e nos §§ 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, sustentando que o acórdão desconsiderou a redação vigente do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que vincula a fixação dos honorários aos limites do art. 85 do CPC. Afirma ainda que o valor arbitrado, de R$ 4.000,00, é ínfimo e desproporcional em relação ao valor da causa, fixado em R$ 886.228,21.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a omissão e fixar os honorários conforme os critérios do art. 85 do CPC (id.

295035861).

Os recursos interpostos foram devidamente processados, com apresentação de contrarrazões (ids. 297354891 e 298201398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Dos Embargos de Declaração do Banco Bradesco S.A.

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargado, as alegações enumeradas no relatório, constante nos itens “a)” a “e)” do relatório.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os Embargos de Declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante alega omissões e contradições, que passo a análise individualizada.

A) OCORRÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA

A alegação de nulidade por julgamento
extra petita
não procede. O acórdão limitou-se a julgar a apelação nos exatos termos do pedido, sem extrapolar os limites da demanda.

A análise do contrato e da cláusula de rescisão unilateral não configura julgamento de ofício, mas interpretação necessária à aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, diante da ausência de previsão contratual clara para rescisão antecipada.

Não se trata de revisão contratual ou anulação de cláusulas, mas do suprimento de lacuna jurídica identificada pelo Tribunal, com base no equilíbrio contratual e na vedação ao enriquecimento sem causa. O juízo manteve-se vinculado ao pedido de arbitramento de honorários e à causa de pedir relacionada ao encerramento antecipado da relação.

Não houve inovação fática ou jurídica nem concessão de tutela não requerida. Trata-se apenas de divergência na fundamentação, o que não enseja nulidade.

B) PREVISÃO CONTRATUAL DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA O RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS PELO ÊXITO NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

Não há contradição a ser sanada. O acórdão reconheceu a existência de cláusula contratual com previsão de pagamento por êxito, mas assentou que a rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das ações inviabilizou o cumprimento da condição suspensiva, razão pela qual, à luz do art. 22, §2o, do EOAB, é legítimo o arbitramento judicial dos honorários, proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados. A decisão não nega o contrato, mas aplica solução jurídica à lacuna decorrente da interrupção antecipada da prestação.

C) VALORAÇÃO EQUIVOCADA DOS TERMOS DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA

A alegação de omissão quanto à análise dos Termos de Quitação e Renúncia não se sustenta, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme trecho destacado:

“Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (...), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão das ações mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.”

Desse modo, a validade e o conteúdo probatório dos termos foram analisados, tendo o Tribunal reconhecido sua insuficiência para afastar o direito ao arbitramento proporcional dos honorários. Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

D) RESULTADO DAS AÇÕES JUDICIAIS E SUA INFLUÊNCIA NA REMUNERAÇÃO

Não se constata omissão quanto ao valor arbitrado a título de honorários. O acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença, fixou expressamente o montante em R$ 4.000,00, com base na análise das particularidades do caso, dos serviços efetivamente prestados e da descontinuidade contratual.

A decisão observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária a menção pormenorizada a cada parâmetro legal, sobretudo quando o valor arbitrado é inferior ao pleiteado e visa evitar enriquecimento sem causa.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao resultado das ações judiciais. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao destacar:

“A remuneração contratual está vinculada ao período de vigência, sem previsão específica sobre a forma de pagamento em caso de rescisão com processos pendentes. Diante dessa lacuna, incide o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial quando inexistente cláusula expressa ou quando for inviável aplicar a forma ajustada de remuneração.”

Fica claro, portanto, que a decisão não condicionou a remuneração à recuperação final de valores, mas à efetiva prestação de serviços interrompida por iniciativa do embargante. A ausência de êxito nas execuções não afasta, por si, o direito ao arbitramento proporcional de honorários.

Não há omissão a ser suprida.

E) PRECEDENTES DO TJMT E DO STJ

A alegação de violação a precedentes do STJ, especialmente ao REsp 2158327/MT, não se sustenta.

O acórdão analisou, com fundamentação, as especificidades do caso, como a rescisão unilateral pelo contratante, a ausência de cláusula contratual para essa hipótese e a insuficiência da quitação apresentada.
Além disso, o precedente citado não tem caráter vinculante nem se enquadram no art. 927, III, do CPC. A similitude entre casos exige análise do contexto fático, admitindo distinção quando justificada, como no presente caso.

O acórdão, portanto, não desconsiderou precedentes nem contrariou entendimento obrigatório, decidindo conforme o art. 22, §2o, do EOAB, diante da ausência de cláusula específica e da prova da prestação de serviços.

Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao
prequestionamento
, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

II – Dos Embargos de Declaração de Galera Mari Advogados Associados S/S

A alegação de omissão não se sustenta. O acórdão embargado expressamente considerou a aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB para fins de arbitramento de honorários, ressaltando que o valor arbitrado deveria ser compatível com a natureza e a complexidade dos serviços prestados.

A decisão fundamentou a redução dos honorários para R$ 4.000,00 com base na proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Embora a Lei 14.365/2022 tenha alterado o § 2o do art. 22 do EOAB para referenciar o art. 85 do CPC, o arbitramento judicial deve sempre considerar as peculiaridades do caso concreto para fixar uma remuneração justa e equilibrada.

O valor fixado foi estabelecido após ponderação da baixa complexidade das ações, do tempo limitado de atuação do escritório e do fato de parte da atuação já ter sido remunerada por cláusulas contratuais de volumetria. Não foram indicados atos de alta complexidade que justificassem a majoração. Assim, não há que se falar em valor ínfimo ou desproporcional que caracterize omissão no julgado, pois a matéria foi devidamente enfrentada e fundamentada.

O valor da causa, por si só, não se constitui no único ou principal parâmetro para o arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral de contrato com pagamento híbrido, prevalecendo a justa remuneração pelo trabalho efetivamente desempenhado.

Portanto, a matéria foi devidamente enfrentada e fundamentada, não havendo omissão ou que se falar em valor ínfimo ou desproporcional.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por Galera Mari Advogados Associados S/S.

Por fim, advirto os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025